Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736135-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON VIRGINIO DOS SANTOS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o parecer retro, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator